Tribunal: TJMT
Processo: 1001207-93.2025.8.11.0087
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001207-93.2025.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material, Tarifas, Cartão de Crédito, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[POSTO CAIURI LTDA - CNPJ: 08.579.698/0001-53 (APELANTE), BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), PUNTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO HOZ LTDA. - CNPJ: 05.406.237/0001-90 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: Direito Processual Civil e Direito do Consumidor. Apelação cível. Inexistência de débito. Extinção sem julgamento de mérito. Interesse de agir. Desnecessidade de prévia tentativa de solução administrativa. Princípio da inafastabilidade da jurisdição. Sentença anulada. Recurso provido.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o argumento de ausência de interesse de agir pela falta de prévia tentativa administrativa de solução da controvérsia em demanda de inexistência de débito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação de tentativa extrajudicial de resolução do conflito impede o ajuizamento da ação e autoriza a extinção do processo por falta de interesse de agir.

III. Razões de decidir

O interesse de agir caracteriza-se pelos requisitos da necessidade e adequação do provimento jurisdicional e não exige prévia tentativa administrativa, diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5o, XXXV).

A jurisprudência dos Tribunais Superiores afirma a independência entre as esferas administrativa e judicial, inexistindo obrigatoriedade de esgotamento da via administrativa para que o Judiciário seja provocado.

A exigência judicial de prévio requerimento administrativo, quando não prevista em lei, representa restrição ilegítima ao direito de ação e inviabiliza o acesso à apreciação jurisdicional efetiva.

Presentes a necessidade e a utilidade da tutela postulada, a extinção prematura do processo configura violação ao modelo constitucional de acesso à justiça, impondo-se a anulação da sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Tese de julgamento: “A ausência de prévia tentativa de solução administrativa não afasta o interesse de agir em ação de inexistência de débito, pois o direito constitucional de acesso à jurisdição não se subordina ao esgotamento da via extrajudicial.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por POSTO CAIURI LTDA., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Guarantã do Norte/MT, que nos autos da ação de “Inexistência de Débito” (Proc. no 1001207-93.2025.8.11.0087), ajuizada contra PUNTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO HOZ LTDA., extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC (cf. Id. no 322790364).

Em suas razões recursais, a apelante alega que a exigência de comprovação de tentativa prévia de solução administrativa não encontra respaldo legal, viola o princípio constitucional do acesso à justiça, que enviou diversos e-mails à empresa ré sem obter resposta, e que tal imposição representa ônus excessivo ao consumidor.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença apelada, reconhecendo-se o interesse processual, com o regular prosseguimento do feito (cf. Id. no 322790366).

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se a ausência de comprovação de tentativa prévia de solução administrativa do conflito configura falta de interesse de agir, a ponto de justificar a extinção do processo sem resolução do mérito.

A r. sentença julgou extinto o feito sob os seguintes fundamentos:

“Vistos.

Compulsado os autos, verifica-se que há questão prejudicial à análise do mérito, a qual diz respeito ao interesse da parte autora em postular em juízo.

Com efeito, para que se possa postular em juízo é necessário que a parte preencha os requisitos processuais previstos no artigo 17 do CPC,
in verbis
:

Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

Ocorre que, no caso em análise, não restou comprovado nos autos que a parte autora tenha buscado resolver a problemática por meios administrativos, por intermédio de canais oficiais mantidos pelo fornecedor (SAC), PROCON, ou outros órgãos fiscalizadores, tais como Banco Central e agências reguladoras (ANS, ANVISA, ANATEL, ANEEL, ANAC, ANA, ANM, ANP, ANTAQ, ANTT, ANCINE), bem como através de plataformas públicas (consumidor.gov) ou privadas (Reclame Aqui, entre outras), portanto, a ausência de um dos pressupostos processuais da ação, qual seja, o interesse processual.

Nesse contexto, ainda que inexigível o exaurimento das vias administrativas para ingresso em juízo, sob pena de afronta ao Princípio do Livre Acesso ao Poder Judiciário consagrado no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, o interesse de agir deve ser analisado em tese e segundo as alegações da parte autora, sendo necessário verificar apenas a necessidade da intervenção judicial e a adequação da medida jurisdicional requerida, a fim de que se possa extrair algum resultado útil a partir do acionamento do Poder Judiciário.

Ressalta-se que tal entendimento filia-se ao julgamento do Tema 91 (IRDR 0 Cv n. 1.0000.22.157099-7/002), do qual o TJMG consagrou o entendimento no sentido de que a caracterização do interesse de agir nas ações de natureza prestacional das relações de consumo depende da comprovação da prévia tentativa de solução extrajudicial da controvérsia, conforme:

‘INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – ACESSO E INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - INTERESSE DE AGIR – CONSTITUCIONALIDADE. 1. Constitui tema central deste Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas a discussão sobre possibilidade de exigência de prévia tentativa de solução extrajudicial para a propositura de ações judiciais consumeristas, à luz das cláusulas da separação dos Poderes e da inafastabilidade da jurisdição. 2. O acesso à justiça concebeu três movimentos ou ondas, sendo que o ordenamento jurídico brasileiro ratificou, na terceira onda, a consagração de um sistema de justiça multiportas, buscando-se os “meios adequados de solução de conflitos”, designação que engloba todos os meios, jurisdicionais ou não, estatais ou privados e não mais “meios alternativos de solução de conflitos”, que exclui a jurisdição estatal comum e parte da premissa de que ela seja a prioritária. Neste novo sistema de justiça, a solução judicial deixa de ter primazia nos litígios que permitem a autocomposição e passa a ser a ultima ratio, extrema ratio. 3. A Constituição Federal e a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, quando dispõem sobre a impossibilidade de exclusão de lesão ou ameaça de lesão de direitos da apreciação jurisdicional, referem-se ao exercício do direito de ação, de formular pretensão perante o Poder Judiciário de obter uma jurisdição qualificada; tempestiva, adequada e efetiva. 4. A exigência de prévia tentativa de solução extrajudicial para fins de análise do interesse de agir não viola a inafastabilidade da jurisdição e o acesso ao Poder Judiciário, consoante jurisprudência do c. STF e, tampouco, afronta a separação dos poderes, por ser própria à função jurisdicional. Ao contrário, o que pretende é harmonizar, tanto quanto possível, os princípios constitucionais e os diversos direitos fundamentais inseridos na Carta Magna a fim de se cumprir com os reais e principais objetivos do Estado Democrático de Direito. 5. Tese sugerida: (i) A caracterização do interesse de agir nas ações de natureza prestacional das relações de consumo depende da comprovação da prévia tentativa de solução extrajudicial da controvérsia. A comprovação pode ocorrer por quaisquer canais oficiais de serviço de atendimento mantido pelo fornecedor (SAC); pelo PROCON; órgão fiscalizadores como Banco Central; agências reguladoras (ANS, ANVISA; ANATEL, ANEEL, ANAC; ANA; ANM; ANP; ANTAQ; ANTT; ANCINE); plataformas públicas (consumidor.gov) e privadas (Reclame Aqui e outras) de reclamação/solicitação; notificação extrajudicial por carta com Aviso de Recebimento ou via cartorária. Não basta, nos casos de registros realizados perante o Serviços de Atendimento do Cliente (SAC) mantido pelo fornecedor, a mera indicação pelo consumidor de número de protocolo. (ii) Com relação ao prazo de resposta do fornecedor à reclamação/pedido administrativo, nas hipóteses em que a reclamação não for registrada em órgãos ou plataformas públicas que já disponham de regramento e prazo próprio, mostra-se razoável a adoção, por analogia, do prazo conferido pela Lei no. 9.507/1997 (“Habeas Data”), inciso I, do parágrafo único do art. 8o, de decurso de mais de 10 (dez) dias úteis sem decisão/resposta do fornecedor. A partir do referido prazo sem resposta do fornecedor, restará configurado o interesse de agir do consumidor para defender os seus direitos em juízo. (iii) Nas hipóteses em que o fornecedor responder à reclamação/solicitação, a referida resposta deverá ser carreada aos documentos da petição inicial, juntamente com o pedido administrativo formulado pelo consumidor. (iv) A exigência da prévia tentativa de solução extrajudicial poderá ser excepcionada nas hipóteses em que o consumidor comprovar risco de perecimento do direito alegado (inclusive na eventualidade de iminente transcurso de prazo prescricional ou decadencial), situação em que o julgador deverá aferir o interesse de agir de forma diferida. Nesses casos, caberá ao consumidor exibir a prova da tentativa de solução extrajudicial em até 30 (trinta) dias úteis da intimação da decisão que analisou o pedido de concessão da tutela de urgência, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. (v) Nas ações ajuizadas após a publicação das teses fixadas no presente IRDR, nas quais não exista comprovação da prévia tentativa extrajudicial de solução da controvérsia e que não haja pedido expresso e fundamentado sobre a excepcionalidade por risco de perecimento do direito, recebida a inicial e constatada a ausência de interesse de agir, a parte autora deverá ser intimada para emendar a inicial de modo a demonstrar, no prazo de 30 dias úteis, o atendimento a uma das referidas exigências. Decorrido o prazo sem cumprimento da diligência, o processo será extinto sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. (vi) Com relação à modulação dos efeitos da tese ora proposta, por questão de interesse social e segurança jurídica (art. 927, § 3o do CPC c/c art. 46 da Recomendação n. 134/ 2022 do CNJ), nas ações ajuizadas antes da publicação das teses fixadas no presente IRDR, o interesse de agir deverá ser analisado casuisticamente pelo magistrado, considerando-se o seguinte: a) nas hipóteses em que o réu ainda não apresentou contestação, constatada a ausência do interesse de agir, a parte autora deverá ser intimada para emendar a inicial (art. 321 do CPC), nos termos do presente IRDR, com o fim de coligir aos autos, no prazo de 30 dias úteis, o requerimento extrajudicial de solução da controvérsia ou fundamentar o pleito de dispensa da prévia comprovação do pedido administrativo, por se tratar de situação em que há risco de perecimento do direito. Quedando-se inerte, o juiz julgará extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. b) nas hipóteses em que já houver contestação nos autos, tendo sido alegado na peça de defesa fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), restará comprovado o interesse de agir.’

Trata-se o caso em tela de relação jurídica contratual, cujo direito invocado pela autora não corre risco algum de perecimento, motivo pelo qual o prévio requerimento administrativo é condição da ação, no entendimento deste juízo.

É medida necessária por conta das circunstâncias do caso em tela e por tratar-se de mais uma das ações em massa que o Poder Judiciário vem recebendo diariamente.

Portanto, o presente feito deve ser extinto, sem julgamento de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC.

Posto isso, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir...”

O interesse de agir, como condição para o regular exercício do direito de ação, configura-se pela demonstração da necessidade e utilidade do provimento jurisdicional pleiteado, bem como pela adequação da via eleita. Trata-se de requisito processual previsto no art. 17 do Código de Processo Civil, segundo o qual "para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade".

No caso em análise, o juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito por entender que o autor não comprovou ter buscado solucionar o problema por meios administrativos antes de ingressar com a ação judicial. Para tanto, fundamentou sua decisão no julgamento do Tema 91 do IRDR no 10000221570997002 do TJMG, que estabeleceu a necessidade de comprovação da prévia tentativa de solução extrajudicial da controvérsia para caracterização do interesse de agir nas ações de natureza prestacional das relações de consumo.

Ocorre que tal entendimento não encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro, especialmente diante do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, segundo o qual "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".

Dessa forma, a extinção prematura do feito, por suposta ausência de interesse de agir, revela-se indevida e deve ser desconstituída.

À propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR RECONHECIDO. DESNECESSIDADE DE TENTATIVA EXTRAJUDICIAL PRÉVIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por FABIANA DA SILVA MENDES contra sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, fundamentada na ausência de interesse processual pela não comprovação de tentativa de resolução extrajudicial da controvérsia junto à plataforma Serasa Limpa Nome, em ação de nulidade de dívida cumulada com declaratória de prescrição e reparação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de prévio requerimento administrativo ou tentativa de resolução extrajudicial constitui óbice ao ajuizamento da ação e caracteriza ausência de interesse de agir, justificando a extinção do processo sem resolução de mérito.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que a simples falta de requerimento na esfera administrativa não impede o ajuizamento da ação e a atuação do Poder Judiciário, porquanto a via administrativa não possui curso forçado, em observância aos princípios da independência das instâncias administrativa e judicial e da inafastabilidade da jurisdição.

4. O interesse de agir configura-se pelo binômio necessidade-adequação, restando caracterizado quando a parte demonstra a utilidade da demanda proposta para a solução do conflito, independentemente da prévia tentativa de resolução extrajudicial, especialmente quando instruída a petição inicial com documentos que evidenciam a controvérsia.

5. A interpretação da postulação deve observar o princípio da boa-fé processual, conforme disposto no artigo 322, § 2o, do Código de Processo Civil, afastando-se o formalismo exacerbado que possa obstar o acesso à justiça quando presentes os requisitos essenciais da petição inicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento. Tese de julgamento: "A ausência de prévio requerimento administrativo ou tentativa de resolução extrajudicial não constitui óbice ao ajuizamento de ação declaratória de inexigibilidade de dívida, não caracterizando falta de interesse de agir quando demonstrada a utilidade e adequação da demanda."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 321, parágrafo único, 322, § 2o, 330, III, e 485, VI; CF/1988, art. 5o, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 868.509/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 14/11/2017; TJ-MT, AC 1012378-67.2023.8.11.0006, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 24/04/2024; TJ-SP, AC 1005059-50.2023.8.26.0032, Rel. Des. Sandra Galhardo Esteves, 12a Câmara de Direito Privado, j. 07/02/2024. (N.U 1001476-69.2024.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025, Publicado no DJE 24/06/2025)

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025